Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. O Apelado e advogado, Dr. D ANNUNZIO FRANCOIS SILVA DIAS, por meio da petição ID n. 54046100, requer a suspensão do processo “em face da recente intervenção cirúrgica sofrida em sua mão, impeditiva de digitação”. Junta aos autos atestado médico, datado de 28/11/2023, o qual o afasta do trabalho pelo período de 30 (trinta) dias (ID n. 54047060). O processo encontra-se incluído na pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV, que terá início no dia 31/01/2024 (ID n. 54256369), ou seja, quando já ultrapassado o prazo do atestado médico acima referido. Ademais, não há atos processuais a serem praticados nos autos nesse interregno de tempo. Desse modo, indefiro o pedido. Intime-se. Brasília, 08 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator